Tribunal: STF
Processo: Pet 13605
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.530.122: RESTABELECIMENTO DO TRÂMITE PROCESSUAL PARA EXAME DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



Relatório



    1. Em 7.2.2025, foi provido o Recurso Extraordinário n. 1.530.122, interposto pelo Estado de São Paulo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, “para afastar a incidência dos juros de mora, no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República, das prestações do parcelamento do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (doc. 93, RE n. 1.530.122). 



    Em 28.2.2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal intimou o Procurador-Geral do Estado de São Paulo sobre essa decisão (doc. 95, RE n. 1.530.122).



    Em 14.3.2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou o trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.530.122 e baixou os autos à origem (doc. 97, RE n. 1.530.122).



    2. Em 17.3.2025, por esta Petição n. 13.605, o Estado de Paulo informou que, “nos autos do RE 1530122, foi proferida decisão, da qual o Estado de São Paulo foi intimado em 28/02/2025 (doc. anexo). Assim, o prazo para oposição de embargos de declaração se encerraria em 18/03/2025” (fl. 1, doc. 1).



    Noticia que, “antes do fim do prazo, foi certificada a ocorrência do trânsito em julgado (em 14/03/2025), com a consequente baixa definitiva dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que inviabilizou a protocolização do recurso diretamente naqueles autos – já que o sistema impede o peticionamento em autos já baixados” (fl. 1, doc. 1).



    Assevera “necessário o presente peticionamento avulso, com a juntada dos embargos de declaração (anexos), requerendo-se a Vossa Excelência que seja determinado o retorno daqueles autos ao Supremo Tribunal Federal para regular processamento do recurso” (fl. 1, doc. 1).



    Sustenta que, “a oposição dos embargos de declaração é medida essencial para o esclarecimento da decisão recorrida, sendo indispensável sua análise antes do trânsito em julgado definitivo” (fl. 1, doc. 1).



    Requer “a) a solicitação do retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para viabilizar o processamento dos embargos de declaração regularmente opostos; b) a juntada dos embargos de declaração anexos” (fl. 2, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Pretende-se, com esta petição, restabelecer o trâmite processual do Recurso Extraordinário n. 1.530.122 neste Supremo Tribunal Federal, pois o requerente alega ser impossível peticionar em processo com trânsito em julgado e baixado à origem.



    4. O trânsito em julgado não se dá com a certidão emitida pelo servidor deste Supremo Tribunal Federal, mas pelo decurso do prazo para as partes recorrerem, se quiserem.



    Na espécie vertente, houve erro na certificação do trânsito em julgado pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal, pois o Estado de São Paulo foi intimado da decisão embargada em 28.2.2025 (sexta-feira). O prazo processual começou em 6.3.2025 (quinta-feira, em razão do feriado de Carnaval). O prazo para a Fazenda Pública opor embargos de declaração é de dez dias úteis (arts. 183 e 1.023 do Código de Processo Civil) e encerrou-se apenas em 18.3.2025 (terça-feira). 



     Entretanto, em 14.3.2025, equivocadamente, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou o trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.530.122 e baixou os autos à origem (doc. 97, RE n. 1.530.122).



    5. Pelo exposto, defiro o restabelecimento do trâmite processual do Recurso Extraordinário n. 1.530.122 neste Supremo Tribunal Federal e determino à Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal desentranhar os embargos de declaração veiculados nesta petição (doc. 2) e juntá-los aos autos eletrônicos do Recurso Extraordinário n. 1.530.122, para exame.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora